Tribunal: TJES
Processo: 5012557-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Capacidade
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012557-66.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALCIR CARLOS NOGUEIRA

AGRAVADO: LUIZ GONCALVES

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese,
esta Egrégia Terceira Câmara Cível, concluiu, expressamente, acerca da impossibilidade de concorrerem interposições simultâneas de Recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, o que acarreta a necessidade de inadmissão do Recurso, na forma preconizada no artigo 932,
caput,
do Código de Processo Civil, não havendo falar-se, portanto, em qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ensejar a modificação do julgamento, o qual deve ser mantido hígido.

III.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. Precedentes.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Recursos de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

VALCIR CARLOS NOGUEIRA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 6899329) em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 6708910) que conheceu e negou provimento ao Recurso de
AGRAVO INTERNO
que, por sua vez, manteve incólume a
DECISÃO MONOCRÁTICA
que não conheceu do Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto também pelo ora Recorrente,

em face da
DECISÃO
(id. 3945746) proferida pelo
Juízo 3ª Vara Cível de Serra
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA em fase de Cumprimento de Sentença
proposta pelo Recorrente nos autos de
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
deflagrado por
LUIZ GONÇALVES
,

cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de desbloqueio dos valore penhorados no através do sistema SISBAJUD, bem como manteve a Decisão de fls. 298/v, que converteu a indisponibilidade dos valores bloqueados em penhora.

Sustenta, em síntese, a necessidade de esclarecimento acerca da hipótese de julgamento monocrático utilizado para efeito de inadmitir o Recurso de Agravo de Instrumento, dentre aquelas constantes do artigo 932, do Código de Processo Civil.

A propósito, o Acórdão objurgado ostenta restou ementado nos seguintes termos,
in litteris:

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR PRECLUSÃO. ANTERIOR IRRESIGNAÇÃO AVIADA PELA MESMA PARTE EM FACE DA MESMA DECISÃO. TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: AgRg nos EAREsp 1.590.406/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/02/2021; EDcl no MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/12/2020; AgInt no AREsp 1.613.078/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 501.366/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/11/2018; AgInt no MS 24.022/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/08/2018
.” (
STJ
- AgInt na PET no REsp n. 1.908.497/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

II.
Na hipótese, constatou-se tratar-se de segunda irresignação recursal direcionada em face da mesma Decisão, considerando a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento nº 5012554-14.2022.8.08.00000, que ocorreu no mesmo dia 15 de dezembro de 2022, sendo o registro de protocolização/distribuição consignando às 15h16min, e o Recurso de Agravo de Instrumento objeto de exame, protocolizado às 15h34min.

III.
A sistemática processual alusiva à recorribilidade das Decisões Judiciais impõe a necessidade de expressa demonstração em tempo e modo definidos legalmente, dos requisitos de admissibilidade recursal (positivos/negativos e intrínsecos/extrínsecos) sob pena de inadmissibilidade e, por conseguinte, preclusão do revolvimento do mérito em outro Grau de Jurisdição, de sorte que, enquanto para o Recorrente resta representada a perda da oportunidade de impugnação, em relação ao Recorrido, enaltece-se verdadeiro direito subjetivo à imutabilidade do pronunciamento jurisdicional.

IV.
a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente porquanto verificado, de forma expressa, a constatação, na espécie, acerca da existência de anterior Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte em face da mesma Decisão o que evidencia óbice ao conhecimento da matéria recursal meritória.

V.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
- Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5012557-66.2022.8.08.0000 - Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Julgado em 21/11/2023)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que, no tocante à omissão suscitada, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, concluiu, expressamente, acerca da impossibilidade de concorrerem interposições simultâneas de Recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, o que acarreta a necessidade de inadmissão do Recurso, na forma preconizada no artigo 932,
caput,
do Código de Processo Civil, não havendo falar-se, portanto, em qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ensejar a modificação do julgamento, o qual deve ser mantido hígido.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.”

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)